Tribunal: STF
Processo: ARE 1382173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE.



    1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor.



    2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra “a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor”.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).